Tribunal: CARF
Processo: 10855.905066/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.905066/2009-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.832 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ZF DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a autoridade administrativa confirme a efetiva
existência do crédito pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem
como de outros existentes nos sistemas internos da Receita Federal. Havendo necessidade, o
Recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos
elementos de provas que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos, como livros, notas
fiscais, dentre outros elementos. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo
abarcando os seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o
prazo de 30 dias para se se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem, datado de 20/04/2009, que não homologara a compensação de crédito da
Cofins retida na fonte (aquisição de autopeças – código de receita 3746), em razão do fato de que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.905066/2009-37
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.832 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.905066/2009-37

os pagamentos informados já haviam sido utilizados na quitação de outros débitos da titularidade
do sujeito passivo.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
improcedência do despacho decisório, alegando que se equivocara no preenchimento da DCTF,
declaração essa retificada em 08/05/2009, refletindo o recolhimento a maior.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
do despacho decisório, da declaração de compensação e da DCTF retificadora.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 30/06/2006
DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DA
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA.
Na ausência de provas, a DCTF retificada após a ciência do despacho decisório não
pode ser considerada instrumento hábil para conferir certeza ao crédito indicado na
declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2017 (fl. 38), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/06/2017 (fl. 39) e requereu a homologação da
compensação, aduzindo (i) a possibilidade de se retificar a DCTF após ciência do despacho
decisório, nos termos da Solução de Consulta Cosit no 02/2015, (ii) necessidade de se verificar
de ofício a ocorrência ou não de homologação da DCTF retificadora e (iii) a possibilidade de o
crédito ser confirmado em diligência.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos planilhas por ele
elaboradas, memória de cálculo, folhas do livro Registro de Entradas, lista de códigos dos
emitentes, comprovante de arrecadação e comprovantes mensais de retenção de PIS/Cofins, nos
termos do art. 3o da Lei no 10.485/2002 (fls. 64 a 116).
É o relatório
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de Declaração de Compensação relativa a
crédito da Cofins retida na fonte na aquisição de autopeças, que, segundo o Recorrente, decorre
de equívoco cometido no preenchimento da DCTF.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.832 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.905066/2009-37

A DRJ, considerando que o Recorrente não apresentara provas do direito
creditório, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Considerando esse contexto, não se pode perder de vista que, de acordo com o art.
14 do Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), a fase
litigiosa do procedimento administrativo se instaura com a impugnação/manifestação de
inconformidade, momento em que deverão ser produzidas as provas correspondentes (inciso III e
§ 4o do art. 16 do PAF), verbis:
Decreto no 70.235/1972
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Contudo, a alínea “c” do § 4o do art. 16 do PAF, acima reproduzida, excepciona
da preclusão na apresentação de provas aquelas destinadas “a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos”, que vem a ser a hipótese que se aplica ao presente processo,
pois que, somente com a decisão da DRJ, a questão relativa à necessidade de apresentação de
provas foi introduzida nos autos, dado que, no despacho decisório, o procedimento fiscal se
restringira ao batimento DCTF versus DARF.
Portanto, considerando os princípios da busca pela verdade material e do
formalismo moderado, assim como os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo
interessado, conforme relatado acima, voto por converter o julgamento em diligência à repartição
de origem para que a autoridade administrativa confirme a efetiva existência do crédito
pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes
nos sistemas internos da Receita Federal.
Havendo necessidade, o Recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos
adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem necessários à
elucidação dos fatos, como livros, notas fiscais etc.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.832 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.905066/2009-37

Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital